Tribunal: TJSP
Processo: 1006194-47.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral e restituição de dano material. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem do contrato comprovada. Pactuação de forma eletrônica com a realização de biometria facial. Ausência de irregularidade na contratação. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral e restituição de dano material. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Origem do contrato comprovada. Pactuação de forma eletrônica com a realização de biometria facial. Ausência de irregularidade na contratação. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.